Tribunal: TJMT
Processo: 0003603-25.2016.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003603-25.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 04.176.501/0001-84 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003603-25.2016.8.11.0039

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – NÃO COMUNICAÇÃO À EMPRESA CONSUMIDORA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INFUNDADA – PAGAMENTO EFETUADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – PROVA TESTEMUNHAL – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração da irregularidade tem de observar o contraditório e a ampla defesa.

A suspensão no fornecimento de serviço público essencial à pessoa jurídica com base em débito infundado configura ato ilícito e gera direito a indenização por danos morais, que têm de estar comprovados.

Mantém-se o valor da reparação quando arbitrado de forma razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Não identificado erro justificável, reconhecida a cobrança indevida e realizado o pagamento pelo consumidor, é procedente o pedido de repetição do indébito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003603-25.2016.8.11.0039

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito julgada procedente para condenar
“a Requerida na repetição do indébito,

mediante o pagamento de R$ 3.898,24, conforme inteligência do art. 42 do CDC, devidamente atualizado através do IPCA-E desde a data do pagamento com juros moratórios desde a citação”
, bem como à reparação em R$7.000,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária a contar da prolação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o STJ e também este Tribunal já consignaram a legalidade da cobrança e da suspensão do fornecimento de energia elétrica em relação à dívida de recuperação de consumo.

Afirma que respeitou a legislação setorial vigente, bem como realizou a vistoria e a perícia, procedimentos dos quais a apelada foi devidamente informada.

Ressalta que o laudo técnico foi produzido por órgão idôneo (INMETRO), sendo lícitas, portanto, a recuperação de consumo, a respectiva cobrança e a suspensão do serviço em virtude do não pagamento. Aduz que, por conseguinte, a apelada não faz jus a danos morais, os quais não podem ser presumidos (
in re ipsa
), pois trata-se de pessoa jurídica.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia

arbitrada para a indenização.

Diz que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da condenação definitiva, ou seja, da data do acórdão, “
haja vista que existindo recurso, a fixação do dano e sua quantificação, ainda gravita na seara da incerteza, vindo a ser fixada de forma plena após o julgamento do presente recurso”
.

Argumenta que não houve má-fé na cobrança e que, por isso, a repetição de indébito é infundada.

Busca o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não provimento (Id n. 96753046).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003603-25.2016.8.11.0039

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de recuperação de consumo de R$3.898,24 e pugnou pela repetição do indébito e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente e a apelante condenada em R$7.000,00 de reparação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo em virtude da inversão do ônus probatório deferida na sentença, contra a qual não recorreu.

Era sua a atribuição de mostrar que as provas foram produzidas com a participação da apelada.

Ao inverso do que argui, o procedimento descrito no artigo 129, §§5o, 6o, 7o e 8o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL não foi devidamente cumprido, pois não demonstrada a regular comunicação da perícia à apelada.

Assim preceitua o artigo 129 da Resolução n. 414/2010:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (...)

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição
, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento
”.

Logo, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC.

Posto isso, conclui-se que a apelada fez prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

E o ato ilícito gerador de danos morais é evidente, pois trata-se de pessoa jurídica que tem como atividade principal a consultoria em diversos assuntos (contábil, tributária, planejamento, organização, controle e finanças, dentre outros), e a suspensão do fornecimento de energia elétrica acaba por atribuir-lhe a pecha de devedora, em flagrante ofensa a valores que integram o conjunto de atributos extrapatrimoniais da empresa e afeta sua imagem perante o público externo.

Aliás, a testemunha afirma que a apelada atende 30 Municípios e todos os dias há grande fluxo de clientes na recepção.

Quanto ao valor da reparação, deve estar em sintonia com as circunstâncias do caso concreto, além de cumprir os requisitos do artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e às funções pedagógica, compensatória e punitiva. À vista desses critérios, a quantia de R$7.000,00 mostra-se adequada para esta lide.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. – (...)

DANOS

MORAIS
.
PESSOA

JURÍDICA
.
SÚMULA N.o 227 DO STJ. - A teor da Súmula 227 do STJ, "a
pessoa

jurídica
pode sofrer dano moral"; assertiva que se insere no contexto dos
danos
à chamada honra objetiva da
pessoa

jurídica
. No caso concreto, evidenciado o dano moral suportado pela parte autora na medida em que foram trazidos com a inicial quinze declarações de clientes que deixaram de ser atendidos em razão da
suspensão
indevida do fornecimento de
energia
elétrica. -
O valor indenizatório fixado na sentença não desborda dos parâmetros do razoável, fazendo jus à situação evidenciada nos autos
”.

(Apelação Cível n. 70075135038, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Marilene Bonzanini, julgado em 23-11-2017, sem destaque no original).

Reconhecida a ilicitude da cobrança por ato não justificável e demonstrado que a empresa foi obrigada a pagar a dívida indevida para não paralisar seu funcionamento, impõe-se a repetição do indébito.

A apelante ressalta que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre os danos morais devem ser computados a partir da condenação definitiva.

Como o
quantum

indenizatório foi mantido, não há razão para alterar o termo inicial definido na primeira instância (data da prolação da sentença), porque esse é o momento em que referidos encargos foram estabelecidos de forma decisiva.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021